Tribunal: TCU
Processo: 003.247/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Rosaria Gois de Brito contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3159/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; Considerando tratar-se de recurso nominado "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E/OU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO" contra o Acórdão 2387/2023-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Rosaria Gois de Brito; Considerando que o prazo legal para oposição de embargos é de dez dias, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992; Considerando que, ainda que se tratasse de pedido de reexame, o prazo legal para interposição desse recurso é de quinze dias ou, excepcionalmente, dentro do prazo de cento e oitenta dias no caso de superveniência de fatos novos, nos termos dos arts. 285 e 286 da Lei 8.443/1992; e Considerando que a deliberação recorrida foi objeto das devidas notificações ainda em 2023, conforme registrado à peça 18 dos autos, e que o recurso foi protocolado apenas em 22/1/2025, o que configura intempestividade, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso, por intempestividade, e em informar o conteúdo deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 003.247/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Rosaria Gois de Brito (XXX.738.412-XX). 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Rosaria Gois de Brito (XXX.738.412-XX); Rosaria Gois de Brito (XXX.738.412-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Elton José Assis (631/OAB-RO), Vinicius de Assis (1470/OAB-RO) e outros, representando Rosaria Gois de Brito. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.